Tribunal: TJDFT
Processo: 0727382-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727382-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DIVINO TERESA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: HOZANA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: PRO-GIRO FOMENTO MERCANTIL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE DIVINO TERESA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica (processo no 0702183-75.2021.8.07.0007), ajuizado pela PRO-GIRO FOMENTO MERCANTIL LTDA. A decisão combatida: a) deferiu o arresto de bens dos sócios requeridos até o limite da dívida em execução no feito principal; e b) determinou a realização de consultas aos sistemas Bacenju e ERIDFT até o limite do crédito (ID 83636447): “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CPC, artigos 133-137). Suspendo o curso da execução até a solução do incidente (CPC, artigo 134, § 3o). A medida cautelar requerida comporta deferimento, pois presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito decorre da aparente confusão patrimonial entre a sociedade executada e os seus sócios, inclusive os retirantes. Nesse pormenor, destaca-se a dação em pagamento, realizada pelos cessionários das quotas, ao cedente DIVINO, com o imóvel pertencente à sociedade devedora (id. 83243179). É dizer, o patrimônio da sociedade (imóvel de matrícula n. 116.021 do 3o Registro de Imóveis do DF) foi utilizado para quitar dívida pessoal dos sócios – em decorrência da cessão de quotas (art. 50, §1o, I, do CC). Não é só. Além da aparente confusão patrimonial, a referida dação em pagamento, em princípio, enquadrase na hipótese de fraude à execução prevista no art. 792, IV, do, CPC, na medida em que os envolvidos tinham plenas condições de antever a insolvência da devedora a partir da transferência do referido imóvel. O risco de dano, por sua vez, decorre do inadimplemento que se prolonga no tempo, máxime quando considerada a data de ajuizamento da execução ainda em 2004. Diante desse quadro, a título de tutela de urgência, defiro o arresto de bens dos sócios requeridos até o limite da dívida em execução no feito principal (art. 301 do CPC). A fim de evitar o bloqueio de bens insuficientes, o demandante deverá apresentar planilha atualizada de seu crédito, no prazo de 5 dias, ficando advertido de que o seu silêncio será interpretado como desistência da tutela de urgência. Vindo a planilha, façam-se as consultas aos sistemas BACENJUD e ERIDFT até o limite do crédito. Em seguida, traslade-se cópia desta decisão ao feito de execução (no 0007997-08.2004.8.07.0007) e nele anote-se o recebimento deste incidente.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) a concessão da gratuidade de justiça; b) a concessão de efeito suspensivo ao agravo para que seja sobrestada a decisão combatida, cassando o arresto deferido, com o fim de evitar dano irreparável aos seus interesses; b) no mérito, seja reformada a decisão com a finalidade de ser reconhecido o descabimento do arresto do bem, devendo o processo ser extinto com resolução de mérito, tendo em vista a existência de sentença transitada em julgado que já tratou do mesmo tema. Sobre o tema, o art. 99, §2o e §7o, do CPC, estabelecem que: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” g.n. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista que a presunção de necessidade é relativa, o que impõe a sua análise caso a caso. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas que não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, de documento atualizado que demonstre a condição alegada, tal como: comprovante de rendimentos, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda atualizada. Nesse contexto, intime-se o recorrente ESPÓLIO DE DIVINO TERESA SILVA para, no prazo de 5 dias úteis, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator